Tribunal: TJBA
Processo: 0538519-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538519-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS NO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. LIMITAÇÃO A 1,5X A TAXA MÉDIA DO BACEN. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. CONTAMINAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado em face de instituição financeira, no qual o autor impugnou os encargos financeiros cobrados em razão do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, requerendo a limitação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado e a repetição do indébito. A sentença também indeferiu a devolução de valores eventualmente pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas no parcelamento automático da fatura do cartão de crédito entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016 foram abusivas; (ii) estabelecer se a cobrança de tais encargos implica a descaracterização da mora do consumidor; (iii) determinar se os valores pagos a maior devem ser restituídos e em qual modalidade; e (iv) verificar a possibilidade de cisão temporal do contrato para aplicação diferenciada dos encargos conforme o período de adimplemento ou inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica mantida entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 297), sendo admissível a revisão contratual em caso de demonstração de abusividade nos encargos financeiros. 4. Para o período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, as taxas aplicadas pela instituição financeira variaram de 10,28% a.m. a 15,34% a.m., ultrapassando, em diversos meses, o limite de 1,5 vezes a taxa média mensal divulgada pelo BACEN (série 25478), que oscilou entre 7,15% a.m. e 7,79% a.m., o que caracteriza abusividade. 5. Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição das taxas excedentes pelo valor da média BACEN (série 25478) ou, alternativamente, pelo limite de 1,5 vezes essa média, a ser apurado mês a mês, em fase de liquidação. 6. Verificada a incidência de encargos remuneratórios abusivos no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, impõe-se a revisão do saldo inadimplido nos meses subsequentes, por se tratar de valor contaminado pelos acréscimos indevidoss, sem que tenha havido purgação da ilegalidade pela instituição financeira.. 7. A cobrança de encargos abusivos compromete a certeza e a liquidez do débito, razão pela qual a mora deve ser afastada inclusive durante o período de inadimplemento (março de 2016 a dezembro de 2017), por permanecer contaminado o saldo remanescente. 8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme modulação de efeitos fixada no Tema 929/STJ, por se tratar de cobranças anteriores a 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma. 9.Admite-se a cisão temporal dos períodos contratuais, para fins de aplicação diferenciada de encargos, por se tratar de requalificação jurídica dos fatos incontroversos, fundada em matéria de ordem pública e autorizada pela jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 1,5 vez a taxa média mensal divulgada pelo BACEN (série 25478) para operações de cartão de crédito parcelado. 2. A abusividade dos encargos financeiros no período de normalidade contratual justifica a revisão do saldo devedor e afasta a caracterização da mora também durante o período de inadimplência subsequente. 3. A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a forma simples quando a cobrança se der em período anterior a 30/03/2021, nos termos do Tema 929/STJ. 4. É legítima a cisão temporal do contrato para distinção entre encargos remuneratórios e moratórios conforme a fase contratual, ainda que não expressamente requerida na inicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 51, § 1º e 52, §1º; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Recurso Repetitivo); STJ, Resp 271.214/RS, voto do Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 04.08.2003STJ; STJ, REsp 1.036.818, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2008; STJ, REsp 971.853/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007, STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, Tema 929; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0538519-42.2018.8.05.0001 em que figuram como apelante REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS e apelada BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.